Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803910-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803910-06.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto no
art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e nos arts. 2º e 15,
caput
, da RN 428/2017/ANS caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ
.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo.

3 –
C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

4 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803910-06.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
6003811
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME “PET-CT” ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO INJUSTO, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
embargos de declaração (ID.
6116941
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao disposto no
art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998, bem assim quanto a previsão contida nos arts. 2º e 15,
caput
, da RN 428/2017/ANS, que não teriam sido devidamente apreciados no julgado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
6502115).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto no
art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e nos arts. 2º e 15,
caput
, da RN 428/2017/ANS caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ
.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao disposto no
art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998, bem assim quanto a previsão contida nos arts. 2º e 15,
caput
, da RN 428/2017/ANS, que não teriam sido devidamente apreciados no julgado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de que a realização do referido exame tem como objetivo determinar a localização e a extensão do câncer na paciente.

No que concerne ao “
fumus bonis iuris”,
evidenciada da orientação médica quanto a necessidade de realização do exame nos termos aludidos supra, por revelar-se necessário, tendo em vista que ora agravada é portadora de neoplastia maligna de colo uterino – CID C-53 – EC: IIIb.

Nesta senda, sabe-se que os planos de saúde podem estabelecer, somente, para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste a paciente.

[...]

Assim, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve

prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas Diretrizes de Utilização – DUT dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Destarte, o exame solicitado pelo médico que assiste a ora agravada se mostra de suma importância, pois somente após a realização deste poderá o médico decidir a qual tratamento será a paciente submetida, e a não efetivação de tal providencia poderá ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde desta.

Ademias, as limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC”.

Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo.

Nesse sentido, vejamos julgado da Corte Cidadã, reafirmado o caráter exemplificativo do rol da ANS,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS.
PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NEGATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO
. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. O fato de o tratamento prescrito não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Esta Corte Superior firmou orientação de que
é abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente." (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) [...] 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597527 DF 2019/0300312-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020). (Grifei).

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/02/2022